Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-73.2004.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003614-73.2004.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VALDECI DA SILVA - CPF: 846.892.341-91 (RECORRIDO), VALDECIR DA SILVA (RECORRIDO), VANDERLEIA LISBOA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA SUSPENDENDO O PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade em ação penal por homicídio tentado, em razão de suposta prescrição da pretensão punitiva. O órgão ministerial sustentou a nulidade da sentença, afirmando que houve decisão judicial expressa de suspensão do prazo prescricional, razão pela qual não se verificaria o decurso do tempo necessário à prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição observou corretamente os marcos suspensivos e interruptivos do prazo prescricional, especialmente diante da decisão expressa que suspendeu o curso do processo e da prescrição com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP exige decisão judicial expressa e fundamentada.

4.

A decisão proferida em 05/11/1999 determinou expressamente a suspensão do processo e do prazo prescricional, o que perdurou até 05/11/2019, limite máximo de 20 anos.

5.

A contagem do prazo prescricional somente retomou após esse período, sendo posteriormente interrompida com a prisão do acusado, de modo que não houve transcurso do prazo necessário para a prescrição da pretensão punitiva.

6.

A sentença que declarou extinta a punibilidade incorreu em equívoco, devendo ser anulada para permitir o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP exige decisão judicial expressa e fundamentada.

2.

O prazo máximo de suspensão da prescrição deve corresponder ao prazo prescricional da pena em abstrato prevista para o delito imputado.

3.

Não se reconhece a extinção da punibilidade quando, descontado o período de suspensão, não transcorreu o lapso temporal necessário à prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CP, arts. 14, II; 109, I; 121, § 4o, parte final; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 957.112; STJ, Súmula 415; TJMT, N.U 1013423-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0003614-73.2004.8.11.0007, pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que declarou extinta a punibilidade de VALDECI DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Irresignado, o Ministério Público requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que
seja anulada a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado
, ao argumento de que houve decisão expressa de suspensão do prazo prescricional, não tendo transcorrido, portanto, o lapso temporal necessário à configuração da prescrição (Id. 314619365).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição (Id. 314619370).

O recurso foi remetido a esta instância sem a realização do juízo de retratação. Contudo, há posicionamento consolidado deste Sodalício no sentido de que,
“apesar de não haver manifestação expressa a respeito do juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, ao subscrever o ofício de remessa a este Tribunal após a apresentação das razões e contrarrazões recursais, o juízo de primeiro grau manteve, de forma implícita, a decisão recorrida, razão pela qual é descabida a conversão do julgamento em diligência para tal finalidade”
(N.U 0000955-74.2016.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/10/2018, publicado no DJE em 11/10/2018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
provimento
do recurso, para cassar a decisão que extinguiu a punibilidade do réu e determinar o regular prosseguimento da ação penal instaurada contra o recorrido
Valdeci da Silva
, consoante entendimento assim sintetizado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.

1. devidamente comprovada a existência de decisão judicial proferida em 05/11/1999, pela Magistrada substituta, que determinou expressamente a suspensão do prazo prescricional e do curso do processo, perdurando até 05/11/2019.

2. O prazo prescricional foi retomado em 05/11/2019 e interrompido em 16/06/2025, com a prisão do réu, não se operando, portanto, o decurso do prazo necessário à prescrição.

3. A sentença que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição deve ser cassada, com o regular prosseguimento do feito.

4. Parecer pelo provimento do recurso.”

(Id. 318239362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja anulada a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. Sustenta o Parquet que houve expressa decisão judicial suspendendo o curso do prazo prescricional, motivo pelo qual não teria transcorrido o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão judicante cinge-se à verificação da existência, ou não, de decisão judicial expressa determinando a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assiste razão ao recorrente.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que, ao contrário do que assentado na sentença de primeiro grau, há decisão expressa, datada de 05 de novembro de 1999, proferida pela Juíza Maria Rosi de Meira Borba, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes previstos no artigo 366 do CPP.

Tal decisão encontra-se devidamente registrada no documento ID 197991586, página 36, nos seguintes termos:

“D E C I S Ã O:

O acusado
VALDECIR DA SILVA
, citado, editaliciamente, não compareceu em Juízo, tão pouco constituiu defensor.

Diante disso, com fincas no que autoriza o artigo 366, da Lei Adjetiva Penal, declaro suspensos o prazo prescricional, bem como o andamento do presente feito.

Ouça-se o ilustre Representante do
Parquet
para que se manifeste se há interesse na produção antecipada de alguma prova.

Alta Floresta, 05 de Novembro de 1.999.

MARIA ROSI DE MEIRA BORBA.

Juíza Substituta da Vara Criminal”.

Com efeito, no caso sob exame, o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 4o, parte final (quando a vítima é menor de 14 anos), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 4 de abril de 1998.

Conforme narrado na peça acusatória, o acusado, agindo com animus necandi, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Vanderleia Lisboa da Silva, então menor de 14 anos, não se consumando o delito por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que Sérgio Marcelo da Silva, ao atingir o cano da arma no momento do disparo, desviou a trajetória dos projéteis.

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 1998, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva do acusado. Considerando que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital.

Posteriormente, em 5 de novembro de 1999, a magistrada substituta proferiu decisão expressa determinando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, exige a existência de decisão judicial expressa e devidamente fundamentada (HC no 957.112).

No caso sob análise, tal exigência foi integralmente observada, tendo a magistrada substituta proferido decisão expressa determinando a suspensão tanto do processo quanto do prazo prescricional.

Dessa forma, o prazo prescricional permaneceu suspenso no período compreendido entre 5 de novembro de 1999 e 5 de novembro de 2019, pelo limite máximo de 20 anos, conforme jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão da prescrição, nos termos do artigo 366 do CPP, não pode ultrapassar o prazo prescricional máximo da pena cominada em abstrato ao delito imputado.

Considerando que o crime imputado ao acusado – tentativa de homicídio qualificado, cometido contra vítima menor de 14 anos – tem pena máxima cominada de 20 anos de reclusão, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa (redução mínima de 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II, do CP) resulta em pena abstrata de 13 anos e 4 meses. Assim, o prazo prescricional incidente é de 20 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso I, do Código Penal.

Analisando-se os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, verifica-se o seguinte: do dia do fato (04/04/1998) até o recebimento da denúncia (16/07/1998), transcorreram 3 meses e 12 dias; do recebimento da denúncia (16/07/1998) até a decisão que determinou a suspensão do processo (05/11/1999), decorreu o lapso de 1 ano, 3 meses e 20 dias.

O prazo prescricional permaneceu suspenso no período compreendido entre 5 de novembro de 1999 e 5 de novembro de 2019 (20 anos), conforme entendimento consolidado de que a suspensão da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não pode exceder o prazo prescricional máximo previsto para a pena cominada em abstrato.

Por fim, da retomada do curso do prazo prescricional (05/11/2019) até a prisão do réu (16/06/2025), transcorreram 5 anos, 7 meses e 11 dias.

Portanto, computando-se apenas os períodos efetivamente transcorridos, desconsiderado o período de suspensão, constata-se que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, não se passaram nem 10 (dez) anos.

Assim, revela-se incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Desse modo, assiste razão ao Ministério Público, uma vez que o douto magistrado incorreu em equívoco ao declarar extinta a punibilidade do acusado, razão pela qual a decisão deve ser anulada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIAS DE FATO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NO ART. 366 DO CPP – POSSIBILIDADE – PROCESSO QUE PERMENCEU SUSPENSO - ART. 366 DO CPP – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – SÚMULA 415 DO STJ –– RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula 415 do STJ, como a Lei não estabeleceu expressamente o prazo máximo de suspensão do processo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a suspensão da prescrição a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal não pode ocorrer indefinidamente, devendo se restringir ao prazo prescricional da pena máxima abstrata prevista para o crime objeto da persecução penal. Dessa forma, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada (03 meses), com base no art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional ocorre em 03 (três) anos”.
(N.U 1013423-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu
Valdeci Da Silva
e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025